Tribunal: TJBA
Processo: 8036621-73.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036621-73.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: GUSTAVO MARINHO BITENCOURT e outros Advogado(s): IMPETRADO: Juiz de Direito de Salvador 14ª Vara Criminal Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. MAGISTRADO DE ORIGEM QUE FUNDAMENTOU A MEDIDA ADEQUADAMENTE, TENDO EXTERNADO AS RAZÕES DO SEU CONVENCIMENTO UTILIZANDO-SE DE DADOS EXTRAÍDOS DO PRÓPRIO CASO CONCRETO. PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA. IRRELEVANTES, NO CASO CONCRETO, AS CONDIÇÕES PESSOAIS SUPOSTAMENTE FAVORÁVEIS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8036621-73.2022.8.05.0000, em que figura como Impetrante a Defensoria Pública Estadual, em favor do Paciente GUSTAVO MARINHO BITENCOURT e, apontado como autoridade coatora, o MM. Juiz de Direito da 14ª Vara Crime da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, pelas razões a seguir explicitadas. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR